Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-95.2019.8.26.0160
Classe: Agravo Interno Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO.
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Interpretação de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro (Tema 237/STF).
3. Agravo interno não provido, com

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO.
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Interpretação de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro (Tema 237/STF).
3. Agravo interno não provido, com determinação.